Tribunal: TJDFT
Processo: 0036052-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO
1. Embora a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização não importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte Autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, previstos no inciso III e §1o do art. 485, do Código de Processo Civil, situação essa não verificada no caso em comento.
3. Recurso conhecido e provido.